Tribunal: TCU
Processo: 004.499/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ato de Aposentadoria em favor de Renato Zeidan.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Renato Zeidan, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 17, inciso III, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Renato Zeidan (e-Pessoal 72615/2021), negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, exclua dos proventos do interessado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, as parcelas impugnadas, referentes a um décimo adicional de função comissionada exercida no período de 23/8/1997 a 22/8/1998, no valor de R$ 298,45, e a dois décimos relativos ao período de 10/7/2000 a 9/7/2001, no valor de R$ 686,89; 9.3.2. no prazo de quinze dias contados da ciência, comunique ao interessado a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.